Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004377-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 840.180.462-00 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), JONATHAN RAMOS MEDEIROS - CPF: 012.250.421-60 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli ( Relatora): nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO . POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004377-40.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1004377-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdeci de Almeida Queiroz e Jonathan Ramos Medeiros

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão da alegada readequação de malha aérea que causou atraso na chegada ao destino contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004377-40.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1004377-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdeci de Almeida Queiroz e Jonathan Ramos Medeiros

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Valdeci de Almeida Queiroz e Jonathan Ramos Medeiros.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem
: Nú
cleo de justiça digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
312167394
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
312167398
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.
312167856
)
:
a recorrida

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004377-40.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1004377-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdeci de Almeida Queiroz e Jonathan Ramos Medeiros

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelos consumidores em face da companhia aérea, sob o fundamento de que houve remarcação do voo contratado que teria gerado atraso superior a 16h, pretendendo indenização por danos morais pelo atraso mencionado.

Narram os autores que adquiriram bilhetes junto à companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., para o itinerário de Recife/PE a Sinop/MT, com previsão de chegada no dia 29/11/2024, às 16h30, conforme bilhetes anexados no id. 312167376.

Sustentam que, antes do horário previsto para o embarque, foram informados do cancelamento do voo, e que o transporte foi remarcado, passando a ter previsão de chegada ao destino contratado para o dia 30/11/2024 às 07h45.

Relatam que, diante do ocorrido, tiveram de suportar longa espera e transtornos de ordem física e emocional, além de prejuízos decorrentes da necessidade de reorganizar compromissos pessoais e familiares previamente agendados, não tendo recebido assistência adequada nem informações claras sobre as causas e providências adotadas pela companhia aérea.

Alegam que estavam na companhia da filha dos autores, que na época dos fatos era menor de idade, com cerca de dois anos de idade.

A empresa ré, em sua defesa, afirma que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, alegando ainda que teria comunicado previamente os passageiros e oferecido opções de reacomodação e reembolso, nos termos da Resolução 400/20216 da ANAC.

Cumpre registrar que a parte autora deixou de narrar ou de apresentar o prazo do comunicado prévio, para que o julgador possa auferir o prazo de antecedência da comunicação realizada.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1004377-40.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ e JONATHAN RAMOS MEDEIROS.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A MM. Relatora conheceu do recurso interposto pelos reclamados e
negou provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou incontroverso que a alteração do voo ocorreu no dia
28/11/2024
, conforme reconhecido pela própria parte reclamada no ID 312167390 (p. 9). Ressalte-se que o embarque da viagem estava originalmente previsto para o dia
29/11/2024
, às 16h30, conforme bilhetes anexados no ID 312167376.

Nesse sentido, embora a companhia aérea tenha realizado a comunicação acerca da alteração do voo, não o fez dentro do prazo previsto no art. 12, inciso II, § 1º, da Resolução nº 400/2016/ANAC,
litteris
:

Art. 12.
As

alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem
como as seguintes alternativas à escolha do passageiro
:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.
(grifei)

Importante ressaltar que os autores estavam viajando com a filha menor de idade (à época com 1 ano e 11 meses), e que o efetivo embarque ocorreu durante a madrugada, tendo em vista que o novo voo foi remarcado para o dia
30/11/2024
, às 03h25, o que ocasionou um atraso de
17 horas e 25 minutos na chegada ao destino
, em relação ao horário originalmente contratado.

Nesse contexto, os danos morais restaram configurados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrida,
consistente no cancelamento do voo
e na reacomodação em horário diverso do contratado, resultando em
sua chegada ao destino
17 horas e 25 minutos
após o horário inicialmente previsto
, sendo certo que enfrentaram tais dificuldades acompanhados da

filha menor
.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO MÍNIMO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, sem o aviso prévio mínimo de 72 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da companhia aérea, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe o dever de informação prévia mínima de 72 horas para alteração ou cancelamento de voo
.

6.
A ausência de prova de comunicação eficaz e dentro do prazo caracteriza falha na prestação do serviço
.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, e o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço aéreo é presumível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de aviso prévio mínimo de 72 horas para cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar
. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.”
(TJMT – N.U 1018115-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. OVERBOOKING. ATRASO DE QUASE 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo este sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de conflito entre as normas, conforme entendimento pacífico do STJ.

4.
A alteração unilateral do voo pela companhia aérea, sem comunicação prévia de 72 horas e com atraso superior aos limites estabelecidos pela Resolução 400/2016 da ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço
.

5. O atraso superior a 4 horas configura falha no serviço de transporte aéreo, independentemente da causa, impondo à companhia o dever de prestar assistência material e informacional ao passageiro, conforme jurisprudência do STJ.

6. A prática de overbooking, mesmo sendo regulamentada pela ANAC, configura falha na prestação do serviço quando realizada de forma abusiva e sem a devida assistência ao consumidor, caracterizando fortuito interno que não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

7. O atraso de voo de aproximadamente 10 horas, somado à ausência de assistência material durante o período de espera, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O overbooking, somado ao atraso de quase 10 horas e à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequada para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos e desestimular a repetição da conduta ilícita pela companhia aérea.
(...) (TJMT – N.U 1029715-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
para cada reclamante
, a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Quanto ao dano material, insta ressaltar que sua demonstração é imprescindível, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, embora se alegue a ocorrência de prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, não foi apresentada nota fiscal que comprove os gastos referentes à diária adicional contratada junto ao hotel, efetivamente paga pelos autores. Assim, não é possível acolher simples
print
como meio de prova,
especialmente por não haver referência quanto ao pagador
.

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
)

para cada reclamante
, totalizando a quantia de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025